Tribunal: TJDFT
Processo: 0700019-34.2021.8.07.0009
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-04-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO – CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – FORMALIDADES - RECONHECIMENTO PESSOAL – ART. 226 DO CPP - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – TESTEMUNHA POLICIAL – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE - DOSIMETRIA – PRIMEIRA FASE – CAUSA DE AUMENTO - DESLOCAMENTO – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA.

1. O procedimento de reconhecimento de pessoas trazido pelo art. 226 do Código de Processo Penal traduz mera recomendação legal, e não condição de validade do ato, de modo que sua inobservância na fase policial não tem o condão de gerar a nulidade da prova produzida, em especial quando a vítima ratifica o reconhecimento do criminoso em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A materialidade e a autoria do roubo circunstanciado ficaram devidamente demonstradas.

3. Nos crimes contra o patrimônio, confere-se à palavra da vítima especial credibilidade, máxime quando se mostram verossímeis, ricos em detalhes e harmônicos entre si os depoimentos por ela prestados perante a autoridade policial e em juízo, bem como quando inexistente qualquer elemento probatório que venha a infirmar sua versão dos fatos.

4. É desnecessária a apreensão e perícia da arma para a constatação da circunstância majorante descrita no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal, sendo suficiente a comprovação por outros meios, a exemplo da palavra da vítima.

5. “Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena”. (Acórdão 1155887).

6. Recurso conhecido e desprovido.